Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017388-09.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.394.582/0001-63 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 107694466, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n.o 1017388-09.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a obrigação e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 167635192):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA
, sustentando, em síntese, que efetuou os pagamentos das CDA’s.

A parte exequente manifestou nos autos, requerendo a extinção do processo em face ao pagamento da dívida, conforme em ID. 84109206.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussões sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
apresentou ação de execução fiscal em face de
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA
.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade trazendo a comprovação de quitação dos débitos (ID. 66086014), objeto da presente ação.

Verifica-se que a CDA estaria quitada desde 20/09/2021 (ID. 66086014), somente após o comparecimento da executada nos autos que o exequente se manifestou, requerendo a extinção do presente feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
integralmente a exceção de pré-executividade apresentada a fim de
JULGAR EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da quitação da divida e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s no 20550/2020 e 20551/2020, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos patamares mínimos previstos no §3o, do art. 85 do CPC/2015, na forma do §5o do mesmo dispositivo legal que deverá ser calculado sobre o valor da causa atualizada.

A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da parte executada, consoante o princípio da causalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Por todo o exposto, confia e requer o Apelante o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, para reformar a sentença recorrida no tocante ao valor dos honorários advocatícios, com a condenação do apelado no pagamento dos consectários legais, por se tratar de medida de inteira e necessária
JUSTIÇA!
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 167635196, nas quais a parte apelada (REDE MÉDIO NORTE DE COMUNICAÇÕES LTDA) pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 107694466, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n.o 1017388-09.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a obrigação e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 167635192).

O fato jurídico-processual revela que
o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, ajuizou, em
29.08.2020
, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de
REDE MÉDIO NORTE DE COMUNICAÇÕES LTDA.
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito nas CDA’s números 20551/2020 e 20550/2020, cujo valor alcançava a importância de
R$ 21.698,82 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)
.

Ao receber a inicial, em 04.09.2020, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 38371215).

Na sequência, a advogada constituída pela parte executada habilitou-se nos autos anexando instrumento de procuração (ID. 66085219). E, no dia
22.09.2021
a parte devedora, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual trouxe à lide, o comprovante de parcelamento e pagamento do débito tributário, tendo requerido a extinção do feito, à luz do art. 151, inciso V, do CTN.

Depois de devidamente intimada, a parte exequente/apelante, informou que a parte executada negociou e quitou integralmente o débito, oportunidade em que solicitou a extinção do feito executivo com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID. 167635189).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924 inciso III, do CPC (ID. 107694466), por via da qual condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, como já exposto anteriormente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”
.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que as CDA’s números 20550/2020 e 20551/2020 (ID’s. 84109209 e 84109210), além do valor principal, incluía apenas juros e correção, bem como, não foi inclusa a referida verba no acordo de pagamento.

Além disso, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”
. (STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)”. (grifei).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)”. (destaquei).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024